Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DEVIDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA POSTERIOR AOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Autoria e materialidade delitivas incontroversas e devidamente comprovadas pelo acervo probatório produzido ao longo do feito, contando, inclusive com a confissão do réu.
2. É inidôneo utilizar, exclusivamente, condenação penal relativa a fato posterior, com trânsito em julgado também posterior ao delito em exame, como fundamento de que o réu se dedica a atividades criminosas, a fim de afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ. Presentes os requisitos legais, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4o da Lei no 11.343/2006.
3. Ainda que a droga apreendida (crack) tenha alto poder vulnerante, a quantidade é pequena (1,07g), motivo pelo qual é cabível a redução com base no art. 33, §4o, da LAD na fração máxima, qual seja, em 2/3 (dois terços).
4. Recurso conhecido e provido.